Tribunal: CARF
Processo: 12448.722801/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722801/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.649 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
EDUARDO FAUSTINO DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, serão
rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos
em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser
deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para deduzir da base de cálculo os honorários
advocatícios de forma proporcional aos rendimentos tributáveis.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722801/2011-11
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.722801/2011-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 04/08, relativa ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor de R$ 3.040,25, multa de ofício no valor de R$ 2.280,18 e juros de
mora calculados até 29/10/2010. O contribuinte foi cientificado o lançamento em
31/01/2011.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.06) que foi apurada a
seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 31.346,25, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
O contribuinte impugnou o lançamento, alegando que:
“Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica / CNPJ:
31.911.548/0001-17 Valor da Infração: R$ 31.346,25.
Os rendimentos são isentos por tratar-se de indenização paga por rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologadas pela Justiça do Trabalho, de aviso prévio
indenizado ou de FGTS, recebidos em virtude de Ação Trabalhista.
Venho esclarecer que o rendimento informado à Receita Federal, pela Casas Sendas
S/A, (Fonte Pagadora), através da DIRF, faz parte de um Processo Trabalhista n° 038
RJ/ RT 002483/90 concluído em 18/04/2007.
A DIRF não condiz com o valor recebido nos Autos da Reclamação Trabalhista, onde a
própria informa o valor do depósito judicial de R$ 26.136,00, através da Petição ao
Juiz da 2a Vara do Trabalho de São João de Meriti (documento em anexo 01),
(documento protocolado e recebido pela TRT, de 01/03/2007).
O Exmo. Sr. Dr. Juiz José Mateus Alessandra Romano através do Alvará Judicial n°
0307/07 determinou à Caixa Econômica Federal que se efetua o pagamento da Ação
Judicial ao Sr. Eduardo Faustino de Barros, no valor de R$ 20.758,90, com acréscimos
legais, perfazendo-se o total de R$ 21.011,45 (Documento em anexo 02), sendo o valor
líquido já descontado o Imposto de Renda de R$ 5.377,10, conforme despacho do Juiz,
nos Autos do Processo para que enviasse ao Contador, para cálculo do Imposto de Ren
da (Documento em anexo 04), conforme Alvará expedido no valor líquido (Documento
anexo 02) .
Estes valores especificados estão na Guia de depósito judicial (Documento em anexo
03), sendo o valor total de R$ 26.136,00 com acréscimos legais de R$ 252,55, perfazen
do um valor total de R$ 26.388,55, descontando o Imposto de Renda (já retido), de R$
5.377,10, restando o valor líquido de R$ 20.011,45 de acordo com o Alvará Judicial
(Documento em anexo 02).
Houve o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 7.870,00 ao Dr. José
Luiz da Silva Duarte Júnior, OAB /RJ 130683, CPF n° 084802887-28, conforme recibo
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.722801/2011-11

da Caixa Econômica Federal, depositado em sua conta (Documento anexo 05). O valor
total recebido é de R$ 13.141,45 e não o Rendimento apurado pela Receita Federal.
Sendo uma decisão Judicial, com documentos com fé pública caso haja necessidade de
qualquer esclarecimento, estou ao inteiro dispor. No Processo supracitado, à vista de
todo exposto demonstrando a improcedência da Ação Fiscal, espera e requer a
impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido o
cancelamento do débito fiscal reclamado.”
A SRL - Solicitação de Retificação de Lançamento foi indeferida em 10/01/2011, tendo
como fundamento insuficiência probatória.
O contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 12/17.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AÇÃO
JUDICIAL.
Regra geral, constituem-se em base de incidência do imposto de renda da pessoa física
rendimentos auferidos provenientes de ação judicial. Constatada pela fiscalização a
omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda, é legítima a
constituição do crédito tributário respectivo.
DEDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Somente com a comprovação mediante documentação hábil e idônea de pagamento de
despesas a título de honorários advocatícios, é que esta é dedutível dos rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os honorários pagos ao advogado que patrocinou
a ação judicial devem ser deduzidos do montante tributável.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 31.346,25, uma vez que em relação ao imposto de renda retido na fonte, no valor de
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.722801/2011-11

R$ 5.377,10, foram acatados os argumentos do contribuinte pela decisão da DRJ. Aduz o
contribuinte que sobre os valores tributáveis autuados deve ser deduzido o dispêndio com
honorários advocatícios, no montante de R$ 7.870,00.
Da leitura das peças processuais juntadas aos autos pelo recorrente, verifica-se
que o Sr. Jorge Luiz da Silva Duarte Junior atuou no processo na qualidade de seu patrono. Por
esta razão, impõe-se a dedução dos valores pagos a título de honorários (fls. 69) do montante
tributável.
A possibilidade de deduzir honorários advocatícios de rendimentos tributáveis
recebidos pelo contribuinte em virtude da ação judicial, quando o desembolso esteja
devidamente comprovado, está autorizada no artigo 12-A, § 2o da Lei no 7.713, de 1988:

Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
[...] § 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Lei no 7.713, de 1988)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do imposto lançado os honorários,
apurados proporcionalmente os rendimentos tributáveis recebidos na respectiva ação judicial.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 78
DF CARF MF
Original